Tribunal: TJMT
Processo: 0013076-63.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013076-63.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO - CNPJ: 43.144.880/0001-82 (EMBARGANTE), NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - CPF: 040.608.861-65 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0001-33 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO

EMBARGADA(S):

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação sobre o documento mencionado pela ora embargante, inclusive a imagem foi colada no v. acórdão, sendo devidamente analisado.

Se a oposição de recurso de embargos de declaração traduziu-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento, há que ser rejeitado o recurso.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO

EMBARGADA(S):

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 43252026), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 40901975, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão
não avaliou a prova do autor à fl. 288, em que a Prefeitura confirma o pagamento do IPTU no endereço do mesmo imóvel que a parte recorrida está cobrando a dívida.

Alega que, diante da prova incontestável da Prefeitura, não poderia o v. acórdão afirmar que a parte autora não se desincumbiu em demonstrar o pagamento nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois o IPTU incide sobre o imóvel e não sobre a inscrição.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão
, bem como seja reformada a sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 44919492, requerendo a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por se tratar de recurso protelatório, bem como o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO

EMBARGADA(S):

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve expressa manifestação sobre o documento mencionado pela ora embargante, vejamos:

“
[...] Outrossim, inegável ainda que
CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
propôs
Execução nº 8478-47.2007.811.0041 (Código nº 266894)
em face de
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO
, alegando ser legítima proprietária do imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.980-A, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT e que referido imóvel foi locado à executada e após desocupar o bem ficou inadimplente com o IPTU referentes aos meses de agosto a dezembro de 2005, todos os meses de 2006 e janeiro de 2007, que corrigido até 31/03/2007, totaliza R$ 21.247,75 (vinte e um mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) (ID nº 29348489).

Denota-se do ID nº 29348492 que foi juntado na execução o DAM – Documento de Arrecadação Municipal da Prefeitura de Cuiabá, referente ao imóvel com inscrição nº 01.8.14.040.0155.001, com a descrição de identificação do contribuinte (a apelada) e o valor cobrado de R$ 21.247,75 (vinte e um mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Por sua vez, a autora/recorrente juntou um comprovante da Prefeitura de Cuiabá referente ao pagamento da inscrição imobiliária nº 01.8.14.040.0135-001, no valor de R$ 4.320,60 (quatro mil trezentos e vinte reais e sessenta centavos) (ID nº 29348488), mostrando-se a inscrição imobiliária divergente da cobrada na
Execução nº 8478-47.2007.811.0041 (Código nº 266894)
, qual seja, nº 01.8.14.040.0155.001.

Sobre a matéria em discussão, já me manifestei no Recurso de Agravo de Instrumento nº 91547/2013, de minha relatoria, no sentido de que não há como aferir com certeza acerca do pagamento do IPTU em discussão, porquanto todos apresentam valores e número de inscrição de imóvel diverso do que foi apresentado no documento de Arrecadação Municipal pela exequente, ora apelada. [...]

Deveras, denota-se do ofício (fl. 288) emitido pela Prefeitura de Cuiabá ao juízo
a quo
(ID nº 29348999), datado de 13/12/2017, a informação de que o pagamento do IPTU foi realizado na inscrição imobiliária nº 01.8.14.040.0135-001 e se refere ao exercício de 2006 do imóvel localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça (antiga Av. do CPA), nº 0, QD. 08, LT 04, no Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, não se tratando assim da inscrição nº 01.8.14.040.0155.001 – cobrada na execução. Confira-se o citado ofício da Prefeitura de Cuiabá
[...]

Como se nota, observa-se que as inscrições imobiliárias, de fato, são diferentes, não havendo informação da Prefeitura de Cuiabá no sentido de que se tratam do mesmo imóvel, conforme afirma a apelante.

Ademais, a Prefeitura de Cuiabá informa que o pagamento alegado pela apelante é referente ao exercício de 2006, não havendo comprovação nos autos de pagamento dos demais meses devidos pela recorrente (agosto a dezembro de 2005 e janeiro de 2007); logo, a sua inadimplência resta demonstrada no feito.

[...]

Nestes termos, mostra-se correta a sentença, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC/15), a fim de demonstrar o pagamento do IPTU devido pela locação do imóvel, visto que os comprovantes de pagamentos colacionados aos autos apresentam valores e número de inscrição do imóvel diversos dos que foram cobrados no documento de arrecadação pela Prefeitura Municipal à exequente/apelada, sendo inviável o reconhecimento da sua quitação. [...]
” (ID nº 40901975) (g.n.).

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foi citado o documento da Prefeitura de Cuiabá e colada a imagem no v. acórdão, sendo devidamente analisado.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração configura mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020